Tribunal: STF
Processo: RE 76388
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DO D.E.R. DE SÃO PAULO. ESTABILIDADE. 'CF. DE 1967,
ART. 177, PARAGRAFO 2).
O ART. 177, PARAGRAFO 2, DA CF. DE 1967, NÃO ASSEGURA ESTABILIDADE
AOS SUBSTITUTOS EVENTUAIS NOS CARGOS. ESTAVEIS JA ERAM OS AUTORES NO
SERVIÇO DO D.E.R.